Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700258-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RICARDO GUIMARAES ROCHA STORNI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Paulo Ricardo Guimarães Rocha Storni contra a decisão da 6a Vara de Fazenda do DF, nos autos 0700286-77.2024.8.07.0016, de ratificação do indeferimento da liminar proferida pelo Juízo plantonista (declarado como incompetente para julgamento do processo), consistente na suspensão do ato administrativo que aplicou ao autor a sanção disciplinar de perda de mandato no cargo de Conselheiro Tutelar. Eis o teor da decisão ora revista: Sem prejuízo de nova análise pelo juízo natural, recebo a emenda de Id 182999876. Redistribua-se o feito a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Trata-se de ação pelo procedimento comum proposta por PAULO RICARDO GUIMARÃES ROCHA STORNI em face do DISTRITO FEDERAL, requerendo a anulação de ato administrativo que aplicou ao autor a sanção disciplinar de perda de mandato no cargo de Conselheiro Tutelar. A parte autora pugna pelo deferimento de tutela de urgência, para que seja suspenso o ato impugnado e seja garantida a emissão de certidão negativa de que não teve o mandato cassado. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso em questão, não vislumbro a presença da probabilidade do direito alegado. No caso em questão, o ato impugnado foi praticado pelo réu no exercício do Poder Disciplinar. Segundo entendimento já consolidado na doutrina e na jurisprudência, “o controle jurisdicional de processo administrativo disciplinar (PAD) se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo defeso ao Poder Judiciário a incursão no mérito administrativo, especialmente quanto à valoração da prova” (TJDFT - Acórdão 1432833, Relator: LEILA ARLANCH, Conselho Especial, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 8/7/2022). Da análise da petição inicial, nota-se que a irresignação da parte autora tem como objeto o mérito da decisão administrativa, não sendo apontado nenhum ato concreto capaz de atrair ofensa ao princípio da legalidade, especialmente o contraditório e a ampla defesa. O ato impugnado foi devidamente fundamentado e está sustentado em provas produzidas sob o crivo do contraditório, no bojo de procedimento administrativo disciplinar especialmente instaurado para tal fim. Ainda que este magistrado conheça da linha doutrinária que admita a revisão, em algum nível, da valoração da prova efetivada pela autoridade administrativa, entendo que os elementos de prova que instruem a inicial não revelam, ao menos à luz de um juízo preliminar de cognição, qualquer conduta teratológica por parte da autoridade administrativa que justifique a revisão do ato pelo Poder Judiciário, especialmente em sede de tutela provisória. Alegações quanto à violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena também não servem de fundamento para o deferimento da tutela de urgência. Há previsão legal para aplicação da pena de perda de mandado para a hipótese de exercício de atividade incompatível com o exercício do cargo, de sorte que não haveria qualquer ilegalidade na sua imposição. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se. Remeta-se os autos ao juízo natural. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a plausibilidade jurídica da pretensão do Agravante centra-se na ilegalidade do ato administrativo que redundou na decretação da perda do seu mandato como conselheiro tutelar, pois fundada em ato administrativo que não se sustenta, porque o Autor não exerceu qualquer atividade incompatível com o cargo, ele apenas está estudando e cumprindo com toda a carga horária exigida, conforme ajustado com o colegiado de conselheiros do Lago Sul, que atestou que o Agravante sempre cumpriu com suas obrigações, isto é, cumpre o requisito objetivo”; b) “está legalmente autorizado pela Secretaria de Justiça a estudar e a cumprir sua carga horária como conselheiro em horário especial”; c) “foi eleito pela comunidade para o cargo e ainda tem recurso administrativo pendente de análise pelo Agravado”; d) “(...) não tomando posse no dia 10/01/2024, restará prejudicado no seu direito, pois passou por todo o certame sem restrição alguma”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para que “seja DEFERIDA a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA nos autos em epígrafe, determinando ao Distrito Federal que dê posse ao Requerente como Conselheiro Tutelar, legalmente eleito pela comunidade do Lago Sul para o quadriênio 2024/2027, no dia 10 de janeiro de 2024, até o julgamento final da ação, com fundamento no art. 294, e ss., do CPC, em proteção aos direitos fundamentais”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A matéria devolvida gravita em torno da (i)legalidade do ato administrativo que aplicou ao autor a sanção disciplinar de perda de mandato no cargo de Conselheiro Tutelar (quadriênio 2024/2027). A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque não há indícios suficientes a subsidiar a pretensão do agravante, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que: a) após realizada investigação preliminar, teria sido instaurado processo administrativo disciplinar (00400-00054140/2019-31) em desfavor do autor, ora agravante, para apurar suposto cometimento de infração disciplinar em decorrência de “ausências recorrentes do local de trabalho durante o expediente para frequentar aulas de curso de graduação superior sem autorização formal da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS, durante os anos de 2019 a 2022”; b) com fundamento no acervo probatório, submetido ao crivo do contraditório, “a Comissão Processante entendeu que o requerente praticou infração disciplinar, razão pela qual o indiciou como incurso na infração prevista no art. 73, inciso IV, da Lei 5.294, de 2014, qual seja, exercer atividade incompatível com o exercício do cargo” (id 54782878, p. 56); c) o autor teria apresentado pedido de reconsideração contra a referida decisão, o qual foi indeferido (id 54782878, p. 64). Importante assinalar que o ato concessor do horário especial publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF (requisito formal para que o referido ato seja válido e surta os efeitos legais) seria referente aos períodos de 1o.6.2023 a 21.7.2023 (id 54782877, p. 35) e 1o.8.2023 a 08.10.2023 (id 54782877, p. 65), período divergente ao apurado no processo administrativo (2019 a 2022). De outro lado, o recurso administrativo interposto pelo agravante em 3 de janeiro de 2024 ainda estaria pendente de manifestação conclusiva (id 54782881). Nessa quadra, não há suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, na medida em que o agravante não comprovou que teria sido legalmente autorizado a cumprir horário especial no período de 2019 a 2022. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa suspensão dos efeitos do ato administrativo que teria determinado a perda do mandato, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Nesse sentido, mutatis mutandis, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OBJETIVO ESPECÍFICO. VERDADE DOS FATOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD. INSTAURAÇÃO. PROCESSO INVESTIGATÓRIO PRELIMINAR. PIP. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA. 1. O mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. 2. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca 3. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. 4. De fato, a acusação administrativa deve guardar pertinência lógica e subjetiva com as circunstâncias que levam a instauração de um processo disciplinar. Na situação em referência, os argumentos apresentados pelo impetrante para embasar a tese de ilegalidade na instauração do processo administrativo disciplinar não tem respaldo nos documentos constantes dos autos. 5. O procedimento administrativo disciplinar (PAD) tem por objetivo específico esclarecer a verdade dos fatos constantes da representação ou denúncia associadas, direta ou indiretamente, a exercício do cargo, sem a preocupação de incriminar ou exculpar indevidamente o servidor ou empregado 6. A instauração do processo administrativo referido, em específico, foi precedida de conclusão de procedimento investigativo preliminar (PIP), ou seja, não se trata de ato administrativo imediatista ou desarrazoado, trazendo em seu bojo, como de regra, a presunção de legalidade que permeia os atos administrativos públicos. 7. Quanto a atividade da administração, tem-se que há obrigatoriedade de apuração de toda irregularidade que chegar ao conhecimento da autoridade competente. Tal obrigação não é absoluta, já que nem todas as notícias de irregularidade, após a devida análise, levarão a aludida autoridade a concluir pela existência de infração disciplinarmente censurável. Por outro lado, impende destacar que, havendo dúvida quanto a tal existência, deverá a autoridade determinar a apuração dos fatos. Aplica-se, portanto, neste caso, a máxima in dubio, pro societate. 8. É vedado ao poder judiciário o controle do mérito do ato administrativo, salvo quando constatada ilegalidade ou ilegitimidade. 9. Conforme notadamente sabido, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. 10. Denegada a ordem de segurança vindicada. (Acórdão 1765777, 07118443120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCPLINAR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. FUNDAMENTO RELEVANTE. INEFICÁCIA DE EVENTUAL PROVIMENTO FINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. O processo administrativo contra o qual se insurge o recorrente representa manifestação do poder disciplinar da administração pública, um poder-dever em favor do qual existe presunção de legitimidade, já que se baseia na indisponibilidade do interesse público. 2. Não foi demonstrada uma atuação manifestamente ilegítima da administração pública, tampouco o cerceamento de direitos baseado na violação à ampla defesa e ao contraditório na esfera administrativa, o que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito. 3. Quanto ao perigo de dano, a argumentação deduzida na petição inicial é genérica e não indica prejuízos concretos a que o servidor impetrante/agravante estaria submetido caso o processo administrativo tenha prosseguimento, senão os desdobramentos ordinários de qualquer apuração de responsabilidade. 4. Não se vislumbra fundamento relevante ou perigo de ineficácia de um provimento final - artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 - que possa justificar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1766470, 07109254220238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 10/10/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator